Tribunal: CARF
Processo: 35415.000548/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000548/2006-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.382 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA INAJA ARTEFATOS COPOS EMB. DE PAPEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2006
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A relação de co-reponsáveis que acompanha a notificação de lançamento
previdenciário não atribui responsabilidade tributária e nem comporta
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal (Súmula Carf no 88).
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2) e da questão afeta à relação de co-responsáveis (Súmula Carf no 88), e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000548/2006-66
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.382 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000548/2006-66

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte da empresa,
incidente sobre valores pagos a autônomos, contribuintes individuais, não informados em Gfip,
no período de 03/2001 a 02/2006.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) A nulidade do lançamento por ausência da assinatura do representante da
empresa na notificação;
b) a necessidade de exclusão dos sócios da condição de co-responsáveis,
porquanto não há provas de que tenham agido com fraude ou dolo;
c) embora seja competência da Corte Suprema declarar a inconstitucionalidade
de lei, pode, ao julgador administrativo, deixar de aplicar a norma legal
inconstitucional;
d) a multa aplicada afronta princípios constitucionais, como o do não-confisco e
o da capacidade contributiva;
e) a aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros é inconstitucional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço
das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais. Também não
conheço da questão relacionada à co-responsabilidade dos sócios porque, consoante a Súmula
Carf no 88, a Relação de Co-Responáveis (e-fl. 88) não atribui responsabilidade tributária e nem
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo finalidade apenas
informativa. Conheço apenas da alegação de nulidade, que passo a analisar.
O recorrente sustentou que a notificação de lançamento seria nula porque não
contém a assinatura de representante da empresa autuada.
A ausência de assinatura na notificação de lançamento não implica nulidade do
ato, porquanto a intimação do sujeito passivo posde de dar pela via postal, como ocorreu neste
caso, com supedâneo no inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.382 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000548/2006-66

Além disso, as nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do
art. 59 do Decreto n 70.235, de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e atos
lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Tampouco
demonstrou de que maneira a ausência da assinatura do representante da empresa na notificação
tenha lhe causado prejuízo para opor defesa à acusação fiscal. O fato é que, nos termos do
regramento processual administrativo, ao contribuinte foi dada a oportunidade de apresentar a
impugnação e ele o fez tempestivamente.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e da questão afeta à relação de co-responsáveis
(Súmula Carf no 88), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital